Tribunal: CARF
Processo: 13886.720835/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720835/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
RENATO FRANCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO.
MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 65 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720835/2012-55
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720835/2012-55

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o Notificação de Lançamento de fls.
65 a 70, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-
calendário 2.008), apresentando a impugnação de fls. 02/09.
O lançamento em foco considerou indevida a compensação do imposto retido na fonte
no valor de R$ 9.075,64, correspondente aos rendimentos auferidos junto à empresa
Indústrias Nardini S A, CNPJ: 43.244.565/0001-27, apurando, ao final, imposto sujeito
à multa de mora de R$ 9.075,64, multa de mora de R$ 1.815,12 e juros de mora de R$
2.690,92, calculados até abril de 2012.
Consoante AR de fls 56/57, tomou-se ciência do referido lançamento em 21/05/2012
tendo sido apresentada, em 29/06/2012, a impugnação de fls. 02/09.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação ao lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DO IRPF/2.009 INTIMAÇÃO
VIA POSTAL. CIÊNCIA.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada por intermédio de
aviso postal com prova de recebimento, na data de sua entrega no
domicílio fiscal do sujeito passivo e/ou de seu representante legal,
declinado na declaração de rendimentos, confirmada com a assinatura do
recebedor, ainda que este não seja o representante do destinatário. Assim
sendo, deve ser considerada intempestiva a presente impugnação, uma
vez interposta após o decurso de trinta dias da ciência do lançamento do
IRPF/2.009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2013 (e-fl. 94), o sujeito
passivo interpôs, em 26/03/2013 (e-fl.97), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a impugnação foi entregue
tempestivamente, uma vez que não fora intimado pessoalmente, e retoma os argumentos de
mérito já expostos na primeira instância
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação.
Da decisão de Primeira Instância merecem destaque os seguintes excertos, a fim
de subsidiar a devida apreciação da lide, ora grifados, por exporem os argumentos denegatórios
a quo:
Cumpre, neste ponto, analisar a regularidade da intimação, via postal, da decisão ora recorrida.
Acerca deste assunto, dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/1.972 (Processo Administrativo
Fiscal) que:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720835/2012-55

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de que o intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou afixado em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este o meio utilizado. (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal, eletrônico
ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal. (Acrescido pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997)” (grifos nossos)
Observe-se que não há previsão, na legislação supratranscrita, de qualquer
hipótese no sentido de condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo
próprio sujeito passivo. Como já visto, a lei determina, apenas, que a intimação seja
entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, com prova de seu
recebimento, sendo que os documentos de fls. 56 e 57 e a pesquisa de fl. 87,
comprovam que a intimação para ciência do lançamento do IRPF/2.009 foi enviada ao
endereço do contribuinte, constante, na data da intimação, dos arquivos da Receita
Federal, ou seja, Rua Ipiranga, no 55, apto. 121, Vila Rehder, Americana-SP, CEP
13465-360.
Ora, insiste o contribuinte que sua intimação seria válida apenas se fosse pessoal,
o que evidentemente contraria a legislação acima destacada. Deve ser ressaltado que as
intimações ao contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo próprio
sujeito passivo e atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária,
conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal,
Ou seja, mui própria e cristalinamente aborda a DRJ a questão da
intempestividade através da aposição das datas de ciência e apresentação da impugnação
pela parte interessada, fato coroado pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, que afasta o
argumento basilar do recurso voluntário, quanto àquele que atestou o recebimento de
correspondência, cf. citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento quanto às alegações de mérito.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720835/2012-55

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 107
DF CARF MF
Original